Tribunal: STF
Processo: ARE 1260810
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de reintegração em cargo público, tendo em vista a concessão da aposentadoria voluntária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, a recorrente aponta a violação do artigo 37, cabeça e § 10, da Constituição Federal. Insiste na permanência no cargo, afirmando possível a acumulação de proventos da aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social com a remuneração cargo em que se deu a aposentação e consectários, tendo por distintas as relações. Diz não ser dos cofres públicos a responsabilidade pelo pagamento da aposentadoria. Indica precedentes do Supremo.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Cabe destacar, outrossim, que as decisões proferidas nas ADINs 1721 e 1770, declarando inconstitucional o §2º do art. 453 da CLT, não se aplicam ao caso presente. 
    Seria o caso de continuidade no serviço público se a autora não tivesse computado, para a sua aposentadoria voluntária, também o serviço prestado ao Município, o que não é a hipótese em tela. 
    Tendo o Tribunal de origem assentado se tratar de dupla consideração da mesma atividade e das mesmas contribuições, em razão de o período do serviço prestado ao Município ter sido computado para a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, somente pelo reexame do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator